Tribunal: STJ
Processo: 0015655-98.2023.8.13.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820170 - MG (2024/0467327-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO AUGUSTO AMERICO MAURO - MG215633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, em processo que manteve a
condenação pelo delito previsto no art. 33,
da Lei 11.343/2006.
caput,
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 207, STJ e n.
284, STF, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por deixar de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com
o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou o prévio esgotamento da instância ordinária mediante a
interposição do recurso adequado, deixando de impugnar de modo eficaz a incidência da
Súmula n. 207, STJ.
5. A impugnação à incidência da Súmula n. 284, STF, aplicada analogicamente, deve ser
concreta, clara e objetiva, sendo insuficiente a apresentação de inconformismo genérico.
6. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A impugnação genérica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade não atende ao princípio da dialeticidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, art. 1.042; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Documento eletrônico VDA50156470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 542c792d-a28c-4e9d-9d75-71a48305441d

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a
Min.a Laurita Vaz, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira
3/4/2023
Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
14/5/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50156470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 542c792d-a28c-4e9d-9d75-71a48305441d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820170 - MG (2024/0467327-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO AUGUSTO AMERICO MAURO - MG215633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, em processo que manteve a
condenação pelo delito previsto no art. 33,
da Lei 11.343/2006.
caput,
2. O recurso especial foi inadmitido na origem com base nas Súmulas n. 207, STJ e n.
284, STF, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por deixar de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com
o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou o prévio esgotamento da instância ordinária mediante a
interposição do recurso adequado, deixando de impugnar de modo eficaz a incidência da
Súmula n. 207, STJ.
5. A impugnação à incidência da Súmula n. 284, STF, aplicada analogicamente, deve ser
concreta, clara e objetiva, sendo insuficiente a apresentação de inconformismo genérico.
Documento eletrônico VDA50156473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 21d683e4-7ddf-4223-9102-223e9aadab1d

6. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A impugnação genérica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade não atende ao princípio da dialeticidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, art. 1.042; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a
Min.a Laurita Vaz, DJe de
; STJ, EDcl no AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira
3/4/2023
Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
14/5/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM JOSÉ DA SILVA
contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso
especial por ofensa ao princípio da dialeticidade.
O agravante sustenta que não foram opostos embargos infringentes, pois
"além da tese da aplicabilidade do tráfico privilegiado para o agravante, também estava
em discussão questões relacionadas à nulidade do mandado de busca e apreensão" (fl.
783).
Argumenta que todos os dispositivos legais violados foram devidamente
indicados, permitindo a exata compreensão da controvérsias e que há vulneração aos arts.
5o, XI, da CRFB, 157 e 243 do CPP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
Assim, pede o provimento do agravo regimental para que também seja
conhecido e provido o recurso especial (fls. 781-785).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50156473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 21d683e4-7ddf-4223-9102-223e9aadab1d

O agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que mantendo a sua condenação pelo delito previsto no art. 33,
da Lei 11.343/2006, redimensionou a pena para 06 anos de reclusão a ser
caput,
cumprida inicialmente em regime semiaberto e 600 dias-multa (fls. 600-643).
Inadmitido o recurso especial na origem (fls. 726-730), com fundamento nas
Súmulas n. 207, STJ e n. 284, STF, a Defesa interpôs o agravo em recurso especial, que,
por sua vez, não foi conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a reiterar os mesmos
fundamentos anteriormente apresentados no agravo em recurso especial.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, as razões do agravo
em recurso especial são genéricas e se resumem a reiterações resumidas das teses de
mérito apresentadas no recurso especial ou à mera afirmação de que não se aplicariam ao
caso os enunciados sumulares utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial.
De fato, a teor da Súmula n. 207, STJ, "É inadmissível o recurso especial
quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de
origem" sendo imprescindível, portanto, o prévio esgotamento da instância ordinária
mediante a interposição do recurso adequado. No caso, verifico que o recorrente nada
argumentou para infirmar a conclusão da Corte de origem quanto à incidência do referido
enunciado sumular.
Ademais, ao interpor o agravo do art. 1.042, do CPC, a parte não indicou, de
forma precisa, em que trecho do apelo nobre teria individualizado os dispositivos legais
supostamente violados, tampouco demonstrou como o acórdão recorrido teria afrontado
essas normas invocadas, deixando, portanto, de enfrentar o óbice da Súmula 284, STF.
No regimental, caberia ao recorrente demonstrar que o agravo em recurso
especial combateu efetivamente os óbices sumulares anteriormente mencionados, o que
não ocorreu. Assim, não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 207, STJ e
284, STF, entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso
especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do
CPC, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse
sentido: AgRg na RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
; EDcl no AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
3/4/2023
Júnior, DJe de
.
14/5/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50156473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 21d683e4-7ddf-4223-9102-223e9aadab1d

É o voto.
Documento eletrônico VDA50156473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 19:25:30
Código de Controle do Documento: 21d683e4-7ddf-4223-9102-223e9aadab1d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0467327-2
AREsp 2.820.170 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00156559820238130056 10000241537539003 156559820238130056
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO AUGUSTO AMERICO MAURO - MG215633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO AUGUSTO AMERICO MAURO - MG215633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485<059114=065@
2024/0467327-2 - AREsp 2820170 Petição : 2025/0062375-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:12:45
Código de Controle do Documento: 2EB219EA-F86E-4033-BEE8-B41A571D2DAF